Tribunal: TJES
Processo: 5005297-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005297-30.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THYLON HENRIQUE CHAVES DIAS
COATOR: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thylon Henrique Chaves Dias, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, contra decisão que decretou sua prisão preventiva no curso de ação penal que apura suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006. A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, a existência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e manifestação ministerial, requerendo a revogação da medida ou, subsidiariamente, a aplicação de cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo no oferecimento da denúncia e na manifestação ministerial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige a presença de elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida, conforme o disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4. A decisão de custódia está devidamente fundamentada, com menção à materialidade do delito, indícios de autoria e risco à ordem pública, configurando o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, o que legitima a medida cautelar.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece como idônea a fundamentação baseada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de se evitar a reiteração delitiva, conforme precedente citado (TJES, HC 100210054795).

6. A aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP não se mostra suficiente no caso concreto, diante da gravidade do delito imputado e das circunstâncias descritas na decisão de prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 712.636/PR).

7. Não há falar em excesso de prazo, uma vez que a denúncia já foi oferecida e o Ministério Público se manifestou tempestivamente sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, conforme documentos constantes dos autos (ID 67157248 e ID 67157249).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantir a ordem pública e estiver devidamente fundamentada.

2. Medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam quando, diante da gravidade do delito e das circunstâncias do caso, não forem suficientes para atingir os fins da prisão preventiva.

3. O oferecimento tempestivo da denúncia e da manifestação do Ministério Público afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 313, 316 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20.04.2022; STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005297-30.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: THYLON HENRIQUE CHAVES DIAS

COATOR: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

THYLON HENRIQUE CHAVES DIAS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Criminal de
Serra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do

writ
, que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação ao artigo 33, “
caput
”
da Lei 11.343/90.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Alega ainda, a existência de excesso de prazo do Órgão Ministerial, no que tange ao oferecimento da denúncia e a manifestação quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise,

o magistrado de custódia entendeu pela decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública (ID 62349223), nos seguintes termos:

“
[...
] Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Dessa forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.[...]”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade dos fundamentos acima mencionados. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.

1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.

3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

Em análise da possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, ressalte-se que resta prejudicado o argumento
de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia (ID 67157248), bem como para a manifestação do Ministério Público quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, vez que, conforme consta dos autos originários, a denúncia já foi devidamente oferecida e a manifestação ministerial acerca do pleito de liberdade provisória já foi regularmente acostada aos autos (ID
67157249).

Não subsistindo, portanto, qualquer mora ou inércia apta a configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)